Tribunal: STF
Processo: AOE 207
Classe: AOE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "N". 2.
MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PLEITEANDO
O PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 28,86%, EM FACE DAS LEIS N.S 8.622 E
8.627, AMBAS DE 1993. 3. NÃO SE ENQUADRA A HIPÓTESE NO ART. 102, I,
LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO, PORQUE NÃO SE CUIDA, AI, DE PRETENSAO
AFORADA SOBRE A SITUAÇÃO DE MAGISTRADOS FEDERAIS NÃO BASTA PARA
ACARRETAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ACORDO COM O
ART. 102, I, LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO. 4. PRECEDENTES DO STF. 5.
AÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.